Tribunal: STF
Processo: Rcl 77329
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O reclamante, por meio da Petição/STF nº 50313/2025, apresenta impugnação à manifestação do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Muriaé/MG, constante do Ofício nº 030/2025 (edoc. 38).



    Assevera, em síntese, que permanece a violação à súmula vinculante 14, pois equivocadas as informações prestadas pela autoridade reclamada no que concerne à preclusão para acesso aos elementos investigatórios; legitimidade para o o mandado de busca e apreensão; validação da atuação do Ministério Público, da medida de busca e apreensão e da prisão preventiva.



    Ao final, requer o deferimento para:



    a) Receber e acolher a presente impugnação, para reconhecer a insubsistência da manifestação do Juízo da Vara Criminal da Vara Criminal de Muriaé/MG, por violar a Súmula Vinculante nº 14, a jurisprudência do STF (ADI 5043, RE 603.616/RO, HC 186.490/SP) e os arts. 5º, incisos XI, LIV, LV e LVI, e 129 da CF; 



    b) Cassar a decisão de 10/03/2025 (ID 10407665958), determinando a juntada imediata dos elementos investigatórios que fundamentaram o MBA (relatórios, vídeos integrais, depoimentos), sob pena de nulidade processual; 



    c) Declarar a nulidade do MBA de 05/07/2024 (ID 10291317775), por ausência de fundamentação concreta, competência do 47º BPM e irregularidades na execução, com base na ADI 5043 e no art. 5º, inciso XI, da CF; 



    d) Excluir as provas obtidas no MBA e seus desdobramentos (1.003 invólucros de cocaína, maconha, etc.), aplicando a teoria dos "frutos da árvore envenenada" (art. 5º, inciso LVI, CF), e trancar a ação penal nº 0008912- 53.2024.8.13.0439; 



    e) Revogar a prisão preventiva do Reclamante, ou, subsidiariamente, substituí-la por prisão domiciliar (art. 318, inciso II, CPP), considerando sua condição de deficiente físico (CID T91.3 e S22) e a ilicitude das provas; 



    f) Oficiar o CNMP e a Corregedoria do TJMG para apurar as condutas da promotora Jackeliny Ferreira Rangel e do 47º BPM, com base na Lei nº 13.869/2019 (arts. 22 e 25), pela razão das práticas rotineiras dentro do Poder Judiciário da Comarca de Muriaé/MG, desta forma solicita investigações onde poderá causa imbróglios das decisões jurídicas e causando diversas múltiplas nulidades processuais; 



    g) Conceder a gratuidade de justiça, dada a vulnerabilidade do Reclamante; 



    h) Notificar o Ministério Público Federal para parecer (art. 991, CPC); i) Determinar a juntada dos autos do processo originário (nº 5007384- 93.2024.8.13.0439) e da ação penal vinculada (nº 0008912- 53.2024.8.13.0439), para análise completa das nulidades apontadas.



    É o breve relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar, porquanto o peticionante não apresenta fundamentos aptos a modificar a decisão proferida, na medida em que contradiz as informações apresentadas por autoridade pública, dotada de fé publica.



    Verifica-se, ademais, a reiteração de argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão que negou seguimento à reclamação, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Como dito, a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14) inviabiliza o acolhimento da pretensão do reclamante, porquanto a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação.



    Com essas considerações, não acolho o pedido de reconsideração formulado na Petição/STF nº 50313/2025 e mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente